Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719639-04.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA RECORRENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA RECORRIDO: MARIA JOSE DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial ajuizada por MARIA JOSE DE BRITO. Após o julgamento do recurso (acórdão de ID 49271610), as partes formularam o acordo de ID 49426434 e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar as partes. Em observância à autonomia de vontade das partes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em Juízo. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais a encargo das rés. Honorários advocatícios conforme acordo. Brasília - DF, 03 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito